Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-24.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. RETROAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA. CULPA. PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
2. A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.
3. Quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.
4. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.